Tribunal: TJDFT
Processo: 0743900-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743900-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HELIO CARLOS TRETEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em liquidação de sentença de no 0742509-61.2022.8.07.0001, na qual contende com HELIO CARLOS TRETEL. A decisão agravada rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes, indeferiu os novos quesitos apresentados pelo requerente/agravado e julgou extinta a liquidação, homologando o laudo pericial, com as alterações e aditamentos apresentados nos laudos complementares, bem como deferiu a compensação entre o crédito do requerente e o valor que lhe compete do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática (ID no 247944806): “Trata-se de liquidação de sentença proferida em ação de revisão de benefício complementar de aposentadoria. Para subsidiar a solução da controvérsia quantos aos cálculos de liquidação foi deferida a realização de prova pericial. O perito apresentou o laudo pericial no ID 183616614. Para adequar o laudo pericial às decisões proferidas nesta liquidação e, em resposta às impugnações das partes, foram apresentados os laudos periciais complementares de ID 189327451, 197286584, 215122171, 223048953, 235534867 e 243870995. Ao serem intimadas a se manifestarem sobre o último laudo pericial complementar, a requerida apresentou impugnação, por meio da petição de ID 245578908, e o requerente, por meio da petição de ID 245983473. É o relato. Decido. A requerida alega no ID 245578908 que o perito teria mudado o entendimento quanto ao cálculo das diferenças de benefício, passando a incluir parcelas que são indevidas por não possuírem natureza salarial. A alteração questionada, não decorreu de mudança de entendimento do perito, mas em cumprimento ao que foi estipulado na decisão de ID 212634935, item 2, da qual a requerida foi devidamente intimada e não interpôs recurso no prazo legal, tratando-se, portanto de questão preclusa. As demais questões suscitadas na petição de ID 245578908 também estão atingidas pela preclusão, uma vez que a respeito delas não houve alteração do posicionamento apresentado no laudo complementar de ID 223048953, em relação ao qual a requerida deixou transcorrer o prazo estipulado sem apresentar impugnação, conforme certificado no ID 227438608. Quanto à alegação de que seria necessário que o perito especifique quem é o responsável pelo aporte do valor necessário à recomposição da "reserva matemática vencida", atente-se que, conforme já salientado na decisão de ID 206686796, na fase de conhecimento foi definido que para obter a revisão do benefício previdenciário complementar, cabe ao requerente comprovar a realização do aporte necessário à recomposição integral da reserva matemática, o que, nos termos do que foi especificado na mencionada decisão, abrange também o montante referente às diferenças passadas de benefício, denominado como "reserva matemática vencida". Vale destacar que na referida decisão foi ressaltado ainda que para compelir a patrocinadora a desembolsar a quota parte de sua responsabilidade para a recomposição da reserva matemática cabe ao requerente ingressar com ação própria. Em relação à impugnação do requerente, os argumentos apresentados na petição de ID 245983473 não são hábeis para justificar a adoção do procedimento por ele proposto ao invés do adotado pelo perito a respeito da preservação dos salários de participação. Destaque-se que no laudo pericial complementar apresentado no ID 243870995 o perito explicou detalhadamente o motivo pelo qual o entendimento sustentado pelo autor é equívoco, por resultar em dupla inclusão das verbas deferidas pela Justiça do Trabalho. Ademais, tendo em vista que já foram realizados os cálculos de liquidação e devidamente debatidas e solucionadas as questões suscitadas pelas partes, inexiste justificativa para a apresentação dos quesitos complementares elencados pelo requerente na petição de ID 245983473. Por fim, é cabível a compensação entre o crédito do requerente e o da quota parte de sua responsabilidade do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática. Trata-se de posicionamento já consolidado pelo STJ, conforme demonstrado pelo teor da ementa transcrita a seguir, extraída de recente julgado: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PARCIALMENTE EXTRAÍDO DOS RECURSOS REPETITIVOS AFETADOS AOS TEMAS 955 E 1021, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Mostra-se possível a compensação do crédito de participante de fundo de previdência complementar, relativo às diferenças de complementação de aposentadoria, com o débito referente à sua obrigação devida para a prévia recomposição da reserva matemática, condição para revisão de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito nos Temas 955 (REsp 1312736/RS) e 1021 (Recursos Especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS), bem como àquele sufragado por esta Corte. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1911573, 0714951-49.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) Face o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes no ID 245578908 e 245983473, indefiro os novos quesitos apresentados pelo requerente e JULGO EXTINTA ESTA LIQUIDAÇÃO, homologando o laudo pericial apresentado no ID 183616614, com as alterações e aditamentos apresentados nos laudos complementares juntados no ID 189327451, 197286584, 215122171, 223048953, 235534867 e 243870995. Defiro a compensação entre o crédito do requerente e o valor que lhe compete do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática. Custas finais pela requerida. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravado opôs embargos de declaração (ID 249395034) os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 250859377): “Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Rejeito-os, todavia, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da sentença que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, inexistem as alegadas omissões. O embargante alega que embora tenha juntado dois laudos periciais extraídos de outros processos que tratariam de casos praticamente idênticos aos dos presentes autos, não houve impugnação e sequer manifestação da parte contrária a respeito deles e nem manifestação desse Juízo sobre esses documentos. Diversamente do que alega o embargante, na decisão de ID 239090303 é feita menção expressa à juntada dos referidos laudos e, inclusive, é determinada a intimação da embargada para que sobre eles se manifestasse, o que foi feito pela parte adversa por meio da petição de ID 241684703, em que houve impugnação específica daqueles documentos, acompanhada de parecer de seu assistente técnico. Na decisão de ID 239090303 também foi determinada a intimação do perito que se manifestasse sobre os referidos documentos, o que foi feito por meio do laudo complementar juntado no ID 243870995, no qual o expert expôs os fundamentos pelos quais não é adequada a aplicação da metodologia pretendida pelo embargante no caso concreto. Na sentença embargada é expresso o entendimento deste Juízo em filiar-se ao posicionamento do perito ao invés daquele sustentado pelo embargante. Vê-se, assim, que é totalmente infundada a alegação de que não houve impugnação da parte adversa aos documentos apresentados pelo embargante e de que esses não foram analisados. A alegação de existência de omissão em se manifestar sobre a tese de inadequação da metodologia apresentada pelo perito também é infundada. A esse respeito, atente-se que a sentença embargada é clara ao considerar, com base nos fundamentos apresentados no laudo pericial complementar apresentado no ID 243870995, que a metodologia apresentada pelo embargante é que está equivoca. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a sentença como lançada. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de condenação, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravante tenha que revisar o benefício previdenciário e efetuar o pagamento da quantia pleiteada pelo agravado, considerando a necessidade de recomposição previa da reserva matemática e a necessidade de adequação dos cálculos periciais para sanar o vício. No mérito, pugna pela reforma da decisão para, nos termos da tese a qual modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.312.736/RS, condicionar o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, sob pena de grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência. Afirma que o cálculo pericial homologado inclui reflexos de verbas de cunho indenizatório decorrentes da “Hora Extra” apurada, em descompasso com os termos regulamentares não modificados pela coisa julgada, razão pela qual carece de retificação. Sustenta ter a perícia apurado diferenças de “Benefício Especial de Remuneração – BER” desde 03/2010. Todavia, não promove a amortização dos valores já pagos pela PREVI a este título, fato que gera a majoração indevida dos valores apurados nos autos. Entende que o cálculo pericial homologado carece de retificação, devendo ser deduzidos os valores pagos como “BER” pela PREVI a partir de 03/2010. Aponta impossibilidade técnica e inviabilidade financeira de estender a suspensão das contribuições ao caso em tela, haja vista não existir mais superávit a ser distribuído. Aduz haver a necessidade de cobrança das contribuições previdenciárias no interregno de 2007 a 2013 sobre os benefícios judiciais extemporâneos, tomando as alíquotas vigentes e expressas nos regulamentos. Alega equívoco no percentual atribuído ao “ICB” para fins de cálculo da recomposição da reserva matemática. Defende que o valor do “ICB” somente terá valor igual zero quando a Reserva Matemática estiver posicionada em janeiro de cada ano, mês em que aplicado o reajuste anual. Todavia, temos que a perícia adota um “ICB” de 0,00%, gerando a diminuição do valor a ser recomposto. Demonstra corresponder o valor total devido em favor da PREVI a R$ 5.601.846,33, referente a reserva matemática vencida e futura. Logo, sendo promovida a compensação dos créditos e débitos das partes, temos que a parte autora é devedora do montante de R$ 1.856.433,99 em favor da PREVI, não havendo crédito em seu favor. Conclui que, embora já deferido em decisão (ID. 247944806) “a compensação entre o crédito do requerente e o valor que lhe compete do total a ser aportado para a recomposição da reserva matemática”, também cabe à perícia indicar expressamente no cálculo apresentado a responsabilidade de cada parte e a possibilidade da compensação dos valores devidos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e recolhido o preparo (ID 77121913). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Cuida-se de liquidação de sentença proferida em ação de revisão de benefício complementar de aposentadoria cujo julgamento do acórdão deu-se da seguinte maneira: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO RETIDO. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. REFLEXO. PREVI. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E TEMPORÁRIO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, CPC. 1. Não depende de prova pericial atuarial que o expert aponte se o direito postulado se amolda à legislação invocada como aplicável ao caso concreto. Isso pertence à competência do Magistrado. Também a prova técnica não deve ser utilizada para apontar se são devidos valores ao postulante ou indicar desequilíbrio econômico da entidade, porquanto os cálculos, dessa natureza e com esta finalidade, dependem do prévio reconhecimento do direito e, assim, somente se mostraria útil sua produção na fase de cumprimento da sentença. 2. As horas extraordinárias integram o salário de participação que serve de base de cálculo do benefício previdenciário e, como tal, integram o cálculo da complementação de aposentadoria em consonância com a nova redação do item I da Orientação Jurisprudencial no 18 da SBDI-1 do TST: "COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. (redação do item I alterada em decorrência do j ulgamento dos processos TST-IUJ E-ED-RR-301900 52.2005.5.09.0661 e ERR 119900- 56.1999.5.04.0751) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. I - O valor das horas extras integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração". 3. Não há falar em ausência de fonte de custeio em relação às diferenças de complementação de aposentadoria deferidas ao autor, pois, já consta dos autos a retenção das contribuições para o custeio da complementação de aposentadoria, em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, pela integração das horas extras. 4. A coisa julgada laboral atinge, por via transversa, a PREVI, porquanto o reconhecimento judicial do direito à percepção da remuneração por serviços extraordinários irradia efeitos sobre outras relações j urídicas, como a previdenciária. 5. Uma vez que o Benefício Especial de Remuneração e Temporário também apresentam como base o salário de participação, que restou majorado, pela integração das horas extras, impõe-se o recálculo e pagamento das diferenças calculadas. 6. "Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso" (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). 7. Negou-se provimento ao agravo retido e deu-se parcial provimento à apelação.” O agravante afirma que o cálculo pericial homologado inclui reflexos de verbas de cunho indenizatório decorrentes da “Hora Extra” apurada, em descompasso com os termos regulamentares não modificados pela coisa julgada, razão pela qual carece de retificação. No entanto, a decisão de ID no 212634935 ressaltou que o autor logrou êxito em comprovar, por meio da petição de ID 207593445 e documentos a ela anexados, que na reclamação trabalhista foi deferida a incidência dos reflexos das horas extras em férias + 1/3, folgas, faltas abonadas e licença-saúde, reconhecendo-se, assim, a natureza salarial desses reflexos. Tal decisão não foi alvo de recurso, encontrando-se preclusa. Além disso, a determinação está no próprio acórdão condenatório: “(...) 6. "Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso" (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). No tocante às demais impugnações ao laudo pericial, também se vislumbra a ocorrência do fenômeno da preclusão em virtude do transcurso do prazo para manifestação em relação ao laudo complementar de ID 223048953 (certidão de ID no 227438608.). Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou novo pedido após o prazo do recurso. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. Quanto ao pedido de “condicionar o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial”, no processo de conhecimento restou definido que cabe ao autor comprovar a realização do aporte necessário à recomposição integral da reserva matemática. Na decisão de ID no 206686796, proferida na fase de liquidação de sentença, a magistrada ressaltou que o aporte abrange também o montante referente às diferenças passadas de benefício, denominado como "reserva matemática vencida". Destaca, também, que, para compelir a patrocinadora a desembolsar a quota parte de sua responsabilidade para a recomposição da reserva matemática cabe ao requerente ingressar com ação própria. A esse respeito, esta Corte de Justiça também possui entendimento admitindo a compensação do valor relativo à recomposição da reserva matemática pelo beneficiário com a diferença a ele devida pela entidade de previdência complementar. Confira-se: “(...) Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. (...) 14. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido”. (07220654620188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2021.) - g.n. Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicado à espécie. Conforme dispõe o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, segue precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. 2. Os juros remuneratórios devidos estão previstos no Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, que só se aplicam àqueles que ainda estão vinculados ao plano, o que não ocorre com os agravantes, uma vez que já cessaram o contrato de trabalho estabelecido com o patrocinador. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (07161382920238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 3/10/2023.) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORES A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA ACERCA DO PERÍODO E DO VALOR. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial e deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora. 1.1. Aduz a agravante que, conforme determinado na própria Ação Civil Pública, os valores devidos para fins de indenização pelos lucros cessantes devem ser apurados com base na época em que a parte ficou privada de utilizar o imóvel em razão do atraso. Entende que o valor mensal deveria ter sido apurado com base nos anos em que ocorreu o atraso. 1.2. A agravante apresentou agravo interno para reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. 2. O feito de origem refere-se à liquidação de sentença promovida pela agravada contra a agravante, em que se pretende o cumprimento da sentença judicial condenatória proferida em ação civil pública, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização dos consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. 3. Na apuração dos lucros cessantes, a Turma entendeu que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária. 4. O laudo pericial apontou os valores mensais designados que representariam os importes correspondentes ao valor médio dos aluguéis praticados, tomando por parâmetro os estudos realizados, as vistorias no imóvel, além da análise dos documentos e as pesquisas de mercado e cálculos avaliativos, valendo-se do método comparativo de dados de mercado. 4.1. Após anuência das partes, foi homologado o laudo pericial. Assim, nos termos da decisão contida nos embargos de declaração, o juízo informou que foi oportunizada a manifestação da contraparte, tendo se mantido inerte. 4.2. Nesse contexto, a agravante não se insurgiu à época acerca da decisão que homologou os cálculos contidos na perícia, por isso, não há mais o que ser discutido. 4.3. Destaca-se que a agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão, atraindo a preclusão. 5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5.1. Precedente: "(...) "1. Com a homologação do laudo pericial, após manifestação da parte com declaração de simples ciência do laudo complementar apresentado pelo expert, sem contraposição aos esclarecimentos por ele prestados e à confirmação da conclusão anteriormente alcançada, configurada está situação processual de perda da faculdade de impugnar a prova técnica". (07007674920198070005, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 15/3/2022). 6. No caso dos autos, correta a decisão agravada quando entendeu pela preclusão da possibilidade da parte reclamar dos cálculos homologados, pois não se manifestou durante a perícia, no momento adequado, tendo inclusive concordado com as referidas contas. 7. Agravo de instrumento improvido. 7.1. Agravo interno prejudicado. (07045866720238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/6/2023.) -g.n. Não há elementos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 15:01:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador